Tribunal: TJDFT
Processo: 0004931-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004931-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE VELLOSO LEAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA SE REFEREM APENAS A UM QUANTUM DE AUMENTO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. TRÁFICO PRATICADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RESTITUIÇÃO DE BEM PERDIDO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Não se cogita de violação arbitrária do domicílio quando há situação de flagrante delito em crime permanente, sendo lícito à autoridade policial ingressar no interior do domicílio, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa. 2. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena por condenação anterior e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ. 3. A natureza e quantidade da droga, conforme o art. 42 da Lei no 11.343/2006, devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância única, não podendo exasperar a pena-base pelo dobro do quantum adequado. 4. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da LAD, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a estabelecimento de ensino, durante seu horário de funcionamento, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes. 5. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 ao réu com maus antecedentes. 6. Demonstrado que o veículo apreendido por ocasião do flagrante era usado para a difusão de drogas ilícitas, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, caput, e § 1o, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser declarada a nulidade da prova obtida em face da busca e apreensão do domicílio do recorrente; e b) artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que faria jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, por não ser reincidente, tendo em vista que as condenações com trânsito em julgado, ultrapassados cinco anos da extinção da punibilidade, não seriam aptas a obstar a concessão do mencionado benefício. Defende que deveria ter sido fixado regime mais benéfico para o cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 33, §§ 2o, alínea “b”, e 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027